Tribunal: TJMT
Processo: 1026355-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026355-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAIANE LYRA - CPF: 011.432.481-63 (EMBARGADO), CLEVERSON GARCIA BUENO - CPF: 782.061.111-15 (ADVOGADO), LEONIDAS ALBANO DA SILVA - CPF: 055.626.191-72 (ADVOGADO), PYETRA POTIRA ROSA - CPF: 012.101.741-97 (EMBARGANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDO – EXCLUSÃO DOS VALORES QUE TEM COMO BASE DE REFERÊNCIA DATA POSTERIOR A DEVOLUÇÃO DAS CHAVES –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PYETRA POTIRA ROSA
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1026355-89.2021.8.11.0041 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 238083654, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão embargado, pois deixou de apreciar seus argumentos e o conjunto probatório constante nos autos, que demonstram a procedência de seus pedidos. Discorre a prerrogativa do locador, nos termos do art. 6o da Lei n.o 8.245. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão, pois considera que os argumentos e provas dos autos não foram devidamente analisados.

No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Na hipótese, a apelante fundamenta o seu apelo alegando, em síntese, que não merece decote os valores lançados na exordial da execução, pois são débitos de integral responsabilidade da apelada pela condição de locatária.

Pois bem.

Na hipótese, o objeto da demanda executória são os débitos oriundos do CONTRATO DE LOCAÇÃO havido entre as partes (imóvel localizado à AVENIDA DAS PALMEIRAS, 144, CASA 81, CONDOMÍNIO RIO MANSO, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ-MT, CEP:78.075-850), no montante de R$5.592,59 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois mil e cinquenta e nove centavos), discriminado da seguinte maneira:

Das despesas relacionadas no quadro acima, o Juízo a quo, considerando como termo final da avença a entrega das chaves em 19.12.2016, decotou a despesa extraordinária de R$91,58 (noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), o aluguel correspondente ao período de 20.11.2016 a 19.12.2016, e o valor que seria relativo à reparação dos danos por considerar que tal ponto carece de dilação probatória em processo de conhecimento.

Além desses valores, foi excluída a cobrança das taxas condominiais referentes aos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2017.

Após detida análise dos autos, não vejo razão para reformar o decisum. Isso porque a embargante/apelada demonstrou que a entrega das chaves ocorreu em 19.12.2016, houve o aviso prévio acerca da sua saída e comprovou o pagamento do aluguel no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Desse modo, em que pesem os argumentos da recorrente, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo a quo e não vejo razões para modificar o entendimento adotado.

Para melhor elucidação e evitando tautologia, transcrevo trecho pertinente do decisum:

“Verifica-se que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial, localizado na Avenida das Palmeiras, n°. 144, Casa 81, Condomínio Residencial Rio Manso, bairro Jardim Imperial, nesta Capital, no período de 20/07/2015 à 19/07/2016, no valor mensal de R$ 1.000,00, com reajuste anual pelo IGP-DI, assumindo ainda a embargante a obrigação de pagamento dos encargos de condomínio, luz, água, IPTU, etc., conforme parágrafo quarto da cláusula terceira e cláusula quarta do contrato (Id. 63296190, pág. 22).

Segundo documento de Id. 63296190 – pág. 31, as chaves foram entregues pela embargante em 19/12/2016, portanto, estava em vigor por prazo indeterminado.

No tocante ao débito cobrado, vê-se que a embargante comprovou o pagamento do débito da água, em R$ 29,91 (Id. 61319540), por isso deverá ser excluído.

Com relação ao aluguel, é cobrado com vencimento no mês 12/2016 e a embargante comprovou o pagamento sobre o mês 11/2016, realizado em janeiro/2017 (Id. 61322125), conforme também alegado na inicial, portanto, é devido o aluguel acerca do mês 12/2016, bem como os encargos da mora (juros de 1%, correção monetária e multa moratória em 10%, cláusula 3o, §1o, do contrato).

Sobre a taxa de condomínio, verifica-se que não houve cobrança em duplicidade, mas sim débito acumulado de período anterior (Id. 69747583), razão pela qual incidiu junto com a taxa do mês de referência.

Por outro lado, nota-se no boleto colacionado no corpo da inicial a inclusão de despesa extraordinária em R$ 91,58 (Id. 61319509, pág. 16), a qual realmente é de obrigação da parte embargada, segundo dispõe o art. 22, X, da Lei 8.245/91, devendo ser excluída da cobrança.

Assim, são devidas as taxas condominiais ordinárias atrasadas, até a referência[1] do mês 12/2016 e referência proporcional até o dia 19/12/2016, eis que a autora comunicou a desocupação em 06/12/2016 (Id. 61322137, pág. 3), que, aliás, já estava préinformada em 18/10/2016 (Id. 69747544, pág.1) e efetivou a entrega das chaves em 19/12/2016, razão pela qual também não incide a multa cobrada do valor de um aluguel.

No mais, verifica-se que a execução pela parte embargada acerca dos reparos no imóvel locado realmente não merece prosperar, vez que necessita de dilação probatória em processo de conhecimento, e não havendo reservas à plena eficácia/certeza e liquidez do título, a execução resta prejudicada.” - Id. n.o 220193771

É cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Conforme explanado anteriormente, diante dos documentos apresentados pela parte embargante/apelada, o Juízo a quo excluiu do débito cobrado os valores que tem como base de referência data posterior a entrega das chaves do imóvel locado. Desse modo, não apresentados elementos aptos a alterar o decisum a sua manutenção é medida que se impõe. ” -
Id. n.o 235370697.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024